Tribunal: TJSP
Processo: 1502627-64.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2014 a 2017 – Município de Castilho – Extinção pela impossibilidade de substituição da CDA, quanto ao executado - Empresa que encerrou as atividades, informando aos órgãos competentes a data do encerramento – Faz prova cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e Ficha Cadastral da JUCESP – Encerramento ocorrido em 2017 e execução fiscal interposta

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2014 a 2017 – Município de Castilho – Extinção pela impossibilidade de substituição da CDA, quanto ao executado - Empresa que encerrou as atividades, informando aos órgãos competentes a data do encerramento – Faz prova cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e Ficha Cadastral da JUCESP – Encerramento ocorrido em 2017 e execução fiscal interposta em 2019 – Débitos pendentes, ao tempo do encerramento da firma, que assim se considera irregular – Empresa individual - Patrimônio comum - Requisitos da Súmula 435 do STJ e do inciso III do artigo 135 do CTN que não se aplicam à espécie - Ausência de sócios - Possibilidade de prosseguimento do feito em face da pessoa natural – Dissolução irregular configurada – Ilegitimidade de parte afastada - Responsabilidade do empresário individual, ao tempo da propositura da ação – Aplicação incabível da Súmula 392 do STJ – Sentença reformada – Apelo da municipalidade provido.